Tribunal: TJMT
Processo: 1007488-65.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMENTA
‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – ATRIBUIR CADA PARTE PAGAR SEU ADVOGADO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 85 DO CPC - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - VALORAÇÃO DO TRABALHO DO ADVOGADO - EXCLUSÃO DA COMPENSAÇÃO – PEDIDO DEFERIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
Estando a verba honorária em desaviso com o trabalho desenvolvido pelo advogado, levando em consideração o valor da condenação, tempo despendido e outros elementos, razoável e proporcional a adequação necessária a patamar mais justo.
Residindo sucumbência recíproca, vencedores e vencidos, correta a decisão que, analisando o conteúdo do que restou decidido, a aplica no caso concreto.
Não reside possibilidade de a sentença, em face de existência de sucumbência recíproca, determinar que cada parte responda pelo pagamento de seus honorários. A parte deve pagar os honorários do seu advogado tão somente em relação aos contratados. O de sucumbência decorre da lei e, desta forma, o sucumbido que deve arcar com o pagamento ao advogado adverso.
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.
Visto, etc...
Trata-se de recurso de apelação cível interposto RAQUEL ROSA DORNELLAS, contra a sentença de id.51047487, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Cobrança no1007488-65.2018.8.11.0037, proposta em desfavor da porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do acidente (10.09.2018). Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. Fixou a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
A apelante, em suas razões recursais de id. 51047491-51047492, REQUER provimento do presente Recurso de Apelação, para, (I)condenar a ré em danos morais no valor de R$ 15.000,00 ( quinze mil reais) nos termos do artigo 186 e 927 do CC; (II) que seja afastada a aplicação da condenação recíproca atraindo o Principio da casualidade, condenando a recorrida a integralidade do ônus sucumbencial; (III) requer para tanto, o arbitramento dos honorários no valor equitativo de R$ 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais ), a serem atualizados nos termos do valor da condenação já deferidos na sentença; Requer ainda, que seja a recorrida condenada em litigância de má fé, no total de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 80 e 81 do CPC.
A apelada – Seguradora, em sede de contrarrazões recursais, id. 51047495-51047496, refuta in totum os argumentos do apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.
Síntese necessária.
DECIDO.
A questão é simples e não merece maiores digressões. É matéria já consolidada em inúmeros precedentes, quer este sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça, prescindo de levar este recurso a julgamento a 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, passando a decisão monocrática, ato atribuído ao Relator.
Inicialmente, no que tange ao Dano Moral, aduz a Apelante que a Seguradora/requerida teria se negado expressamente em receber o requerimento administrativo relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez permanente.
Contudo, não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de formular administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não existe prova de que houve a negativa ao próprio direito em receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais.
Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo causal entre ambos.
Pois bem.
O fato da apelada/requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento.
Vejamos o entendimento jurisprudencial:
'APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.' (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 20/04/2017).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8o DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão indenizatória fundada na RECUSA ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]” (N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)
Logo, do cotejo das alegações, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
O autor apelante pleiteia o afastamento da aplicação do art. 86 do NCPC, alegando a inexistência de sucumbência recíproca e mínima, alegação esta que não deve prosperar, uma vez que a decisão do magistrado que proferiu a sentença está de acordo com a lei instrumental que trata do assunto e precedentes jurisprudenciais dominantes nos tribunais pátrios.
Por outro lado, dado a condenação feita de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, caracteriza-se um valor irrisório. É caso de ser aplicado a equidade, como bem está contido no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Desta forma, para o caso em apreço, a exemplo de outras inúmeras decisões a respeito desta questão anteriormente julgadas de forma unipessoal, majoro esta verba para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
De outro lado, deve ser visto que, não há como registrar, no caso de honorários, a situação determinada na sentença de cada parte arcará com o pagamento de seu advogado. Isto viola o princípio da sucumbência, insculpido no artigo 85 do Código de Processo Civil. Desta forma, a parte vencida é que deve arcar com o pagamento da verba honorária ao advogado contrario, se este for vencedor da demanda.
Desta forma, deverá a apelada arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, do advogado do autor, no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). E, ante a sucumbência recíproca, como bem anotou o juiz e que, a seguir será analisada e mantida em grau recursal, este mesmo valor deve ser pago pelo autor ao advogado da requerida, restando, entretanto, suspensa a exigibilidade, por força do prescrito no artigo 98, § 3o, do CPC e Lei 1.060/50.
Realmente, no caso em apreço, reside sucumbência recíproca. Existem duas pretensões. A primeira em relação ao recebimento do seguro DPVAT e, neste aspecto, o autor/apelante saiu vencedor, tendo o magistrado acatado parcialmente procedente o seu pedido. Já em relação aos danos morais, a sentença foi desfavorável ao autor/apelante. E, soma-se a isto que, mesmo em relação a pretensão do recebimento do seguro DPVAT, seu pedido foi atendido apenas parcialmente.
Aqui não é caso de interpretação do parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo Civil.
A propósito.
‘A sucumbência recíproca impõe a condenação, em igual proporção ao pagamento das custas e honorários dos advogados, salvo se um dos litigantes houver caído em parte mínima do pedido, hipótese em que outro responderá, por inteiro, pelas custas do processo e honorários’. (5a. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Apelação Cível n. 39116, relator Des. NARCIZO PINTO, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Humberto Teodoro Junior, 2a. Edição, pag. 19)’.
‘Honorários de advogado. Sucumbência recíproca. Quando o autor decai de parte substancial do pedido, os ônus da sucumbência devem ser carreados a ambos os litigantes, na forma do ar. 21, caput, do CPC. Recurso conhecido e provido. (ac. Unânime da 3a. Turma do STJ, DJU de 02/10/95, pag. 32357, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Humberto Teodoro Junior, 2a. Edição, pag. 19/20)’.
Pugnou ainda a apelante pela condenação da requerida/ apelada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) por litigância de má-fé sobre o valor da causa atualizado, com fulcro nos artigos 80 e 81, do CPC.
No tocante a multa processual por litigância de má-fé, o Colendo STJ já decidiu que "na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar" (Recurso Especial, no 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.06.97, p. 30.890).
Induvidoso é que, não restaram presentes as hipóteses elencadas no artigo 17 do CPC, não se evidenciando, de forma clara e induvidosa, a ocorrência de litigância temerária, haja vista a inexistência de prova robusta acerca da má-fé do apelante, sendo certo, ademais, que somente a presença de dolo instrumental, estimulador da conduta, cujo resultado é o ilícito processual, é que serve de fundamento a aludida pena.
Nesse sentido:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - COPASA - EXIBIÇÃO DAS CONTAS DE ÁGUA APÓS RECUSA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO "IN SPECIE".
- Deve ser responsabilizada pelas custas e ônus sucumbenciais da ação cautelar de exibição de documento a parte que deu causa a sua propositura, negando-se a atender ao pedido exibitório e forçando a busca da tutela jurisdicional para satisfazer a pretensão.
- O STJ assentou entendimento no sentido de que "na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar" (Recurso Especial, no 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.06.97, p. 30.890)” (TJMG, RAC 1.0144.13.002153-4/002, Relator Des. Belizário de Lacerda)
Desta forma, não há que se falar em aplicação da sanção por litigância de má-fé em desfavor da apelada seguradora como pretende o apelante/autor, uma vez que, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.
Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento tão somente para majoração dos honorários advocatícios, estes passando para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor arbitrado por equidade, conforme fundamentação acima. Sem verba adicional (honorários recursais) já que o provimento foi parcial e, de igual forma, em se tratando de sentença condenatória, já estar em grau máximo. Mantida a gratuidade, vencido também o autor/apelante, a verba de honorários do advogado da parte requerida está condicionada ao disposto no § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r –